Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735433-43.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: ISABELA MARIA MEDEIROS GONCALVES DESPACHO Retire-se o sigilo atribuído aos documentos de IDs 63326085 e 63326086, porquanto deve-se oportunizar o seu conhecimento para fundamentar o pedido de impugnação à gratuidade de justiça. Manifeste-se o recorrido, em 5 (cinco) dias, acerca dos documentos acostados aos autos pelo recorrente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital